Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-70.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os aparelhos danificados não foram preservados – Sentença modificada, alterada a

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque os aparelhos danificados não foram preservados – Sentença modificada, alterada a distribuição do ônus de sucumbência, fixados os honorários em 15% sobre o valor da causa – Recurso provido.